Tribunal: STF
Processo: ADPF 1292
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDÔNIA (CAERD). ACORDOS HOMOLOGADOS EM JUÍZO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ESCLARECIMENTOS. DIRETORIA DA CAERD. INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD) submete-se ao regime de pagamentos por precatórios (art. 100 da Lei Maior), consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar deferida, ad referendum do Plenário.



    DECISÃO



    Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pelo Governador do Estado de Rondônia, “em face de decisões judiciais múltiplas de juízos do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA – TJRO e do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO de homologação de acordos para pagamento direto em processos com trânsito em julgado que deveriam seguir o rito dos precatórios”.



    O requerente alega aplicável à Companhia de Água e Esgotos de Rondônia (CAERD), sociedade de economia mista, da qual o Estado de Rondônia é acionista majoritário, o regime de precatórios. Sustenta não caber à “diretoria da CAERD optar ou não” pelo regime de precatórios e registra que a Companhia “vem realizando acordos fora do sistema de precatórios, os quais vem sendo homologados em juízo”. Assevera que a realização de acordos entre a CAERD e escritórios de advocacia “já ensejou pedidos de sequestro de verbas (id. 28610991) em razão da quebra da ordem cronológica dos precatórios, o que pode inviabilizar economicamente a CAERD”.



    Pugna o Governador do Estado de Rondônia pela “concessão liminar, inaudita altera parte, da tutela provisória de urgência antecipatória, determinando:



    a.1. A suspensão imediata do efeito de todas as decisões judiciais que homologaram acordos realizados pela CAERD prevendo o pagamento de débitos judiciais fora da fila de precatórios;



    a.2. Concessão de tutela inibitória para impedir que eventuais decisões judiciais proferidas pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia e pelo Poder Judiciário Trabalhista da 14ª Região homologuem acordos firmados que violem a ordem cronológica de precatórios;”



    No mérito, requer “seja julgada procedente a presente ação para declarar o descumprimento de preceitos fundamentais pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia e pelo Poder Judiciário Trabalhista da 14ª Região e que seja reconhecido, com efeito vinculante e efeitos erga omnes, a impossibilidade de homologação de acordos realizados pela CAERD que violem o sistema de precatórios”.



    Requisitei esclarecimentos da parte autora sobre os fatos, procedimentos e sobre eventual apuração de responsabilidades.



    O requerente informa que, à luz da legislação de regência, “a diretoria da empresa é constituída por três membros eleitos pela Assembleia-Geral de Acionistas”, sendo que o “diretores possuem mandato, não sendo de livre escolha do diretor”. Destaca competir ao “conselho de administração a fiscalização da atividade da diretoria”, mas que, “apesar de parte de sua composição ocorrer por indicação do chefe do Poder Executivo Estadual, não existe uma atuação direta ” sobre referido conselho.



    Reitera que o “Estado apenas tomou conhecimento da existência de tais acordos quando foi notificado pela presidência do TJRO no bojo do Pedido de Providências n. 0800748-78.2021.8.22.0000 sobre acordos realizados entre a CAERD e escritórios de advocacia em relação a honorários sucumbenciais” e que a decisão exarada pelo Presidente do TJRO reconhece a inconstitucionalidade dos acordos, assim como orienta os “magistrados a reverem eventuais decisões de homologação”.



    Assevera que a CAERD está “em mora no pagamento de precatórios em referência aos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024”, mas “realiza acordos para o pagamento direto de honorários sucumbenciais”.



    Registra que o “Ministério Público do Estado de Rondônia instaurou inquérito civil para averiguar a legalidade dos acordos realizados”, assim como o Estado de Rondônia “propôs 3 ações rescisórias (0811483-34.2025.8.22.000; 0811482-49.2025.8.22.0000; e 081146-95.8.22.0000)”, nas quais os acordos foram suspensos cautelarmente, e que a CAERD entabulou acordos “em vários outros processos”.



    Destaca “que a OAB regional e a nacional defendem a legalidade dos acordos realizados” e que, “por terem sido homologados judicialmente após o trânsito em julgado das decisões”, há dificuldade na responsabilização dos “gestores da sociedade de economia mista”.



    O autor insiste na tese de que “sem uma decisão com efeito erga omnes, a proteção do patrimônio público e do sistema de precatórios fica condicionado aos órgãos de controle proporem medidas judiciais quando cientificados da existência destes acordos e se os realizarem em tempo hábil”.



    É o relatório.



    Decido.



    A arguição de descumprimento tem como finalidade evitar o risco de dano ou reparar a lesão a preceito constitucional fundamental resultante de comportamento ativo ou omissivo dos órgãos e entidades do Poder Público (CF, art. 102, § 1º; Lei nº 9.882/99, art. 1º).



    É preciso enfatizar, contudo, que o uso da arguição de descumprimento está sujeito à observância da cláusula de subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), a significar que o emprego da ADPF somente se justifica quando não houver qualquer outro meio processual disponível, capaz de resolver — de maneira ampla, geral e imediata — a controvérsia constitucional envolvendo situação de risco de dano ou de perigo de lesão a preceito fundamental (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 07.12.2005).



    Sobre tal aspecto, existe jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte quanto à possibilidade da utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental, com o propósito de impugnar decisões judiciais que, como no caso, deixam de observar a sistemática de pagamentos por precatórios assegurada a sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. Tem-se presente, em tais situações, possível risco de lesão aos preceitos fundamentais da independência e harmonia entre os Poderes (CF, art. 2º), da legalidade em matéria de despesas orçamentárias (CF, art. 167, VI), além do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100 e ss), entre outros (ADPF 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14.02.2020).



    Diante dos fundamentos expostos, entendo configurada, no caso, situação de possível lesão a preceitos fundamentais, especialmente à continuidade da prestação de serviços públicos essenciais à população do Estado de Rondônia.



    Realço que se cuida de situação bastante exótica, em que, aparentemente, o Governo do Estado (acionista majoritário da CAERD) não exerceu ou não exerce supervisão sobre práticas reiteradas em uma companhia sob controle estatal, o que - reitero - demanda perquirição nas instâncias próprias.



    Presente a legitimidade processual ativa do Governador do Estado de Rondônia e configurados os demais requisitos de admissibilidade, conheço da arguição de descumprimento.



    Aprecio, desse modo, o pedido.



    A Constituição Federal de 1988 instituiu a sistemática dos precatórios, por meio da qual todos os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em razão de condenações judiciais definitivas serão pagos em ordem cronológica, conforme a data da inscrição do crédito (precatório).



    Esse modelo favorece a segurança orçamentária e o planejamento financeiro do Estado, preserva a harmonia e a independência entre a Administração Pública e o Judiciário, promove a igualdade de tratamento entre os credores e assegura a prestação contínua e adequada dos serviços públicos essenciais.



    Segundo a jurisprudência firmada por esta Corte, para efeito de aplicação do regime dos precatórios, a expressão “Fazenda Pública” (CF, art. 100) abrange os órgãos da Administração Pública direta, suas autarquias e fundações públicas, assim como as empresas estatais prestadoras de serviços públicos.



    No caso, verifico que esta Corte já assentou, ao exame de sucessivas reclamações ajuizadas pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, a sujeição da CAERD ao regime de pagamentos por precatórios versado no art. 100 da Lei Maior. Confira-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 556. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. O Supremo, no julgamento da ADPF 556, decidiu pela aplicabilidade do regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern), por ser sociedade de economia mista criada para prestar serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. 2. O paradigma invocado é aplicável à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd), sociedade de economia mista dotada das mesmas características que justificaram o reconhecimento à Caern da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 45368 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 28-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 556. Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD). Observância ao regime de precatórios. Sociedade de economia mista. Serviço público de água e esgoto (art. 1º do Decreto-Lei nº 490/69). Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A orientação firmada na ADPF nº 556/RN relativamente ao regime de precatórios aplica-se à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD), sociedade de economia mista criada para prestar serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de obtenção de lucro. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 41630 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 03-08-2021 PUBLIC 04-08-2021)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. ADPF 556. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD em face de decisão que indeferiu o pleito de submissão da reclamante ao regime de cumprimento de condenações via precatório. 2. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecendo violação à decisão da ADPF 556, tendo em vista que a ora agravada é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, de águas e esgotos sanitários, sem competição, circunstância que enseja a sua submissão ao regime de precatórios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 40928 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 03-08-2021 PUBLIC 04-08-2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALCANCE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ADPF 556/RN. REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão proferida na ADPF 556/RN, na qual determinou-se a sujeição da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern) ao regime de precatórios, é aplicável à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd). II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 41864 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 15-04-2021 PUBLIC 16-04-2021)



    Os esclarecimentos prestados pela parte autora dão conta de que o Governador do Estado de Rondônia não possui ingerência direta sobre a gestão da CAERD, cuja Diretoria é “composta de 3 (três) membros, eleitos pela Assembléia-Geral de Acionistas”, com mandato de “4 (quatro) anos”, nos moldes do art. 7º Decreto-Lei nº 490/1969:



    “Art. 7º A CAESA, CAERD e CAER, serão, respectivamente, administradas e dirigidas por uma Diretoria composta de 3 (três) membros, eleitos pela Assembléia-Geral de Acionistas. 



    § 1º O mandato dos membros das Diretorias de cada uma das Companhias será de 4 (quatro) anos;



    § 2º Os Diretores-Presidentes serão escolhidos pelo acionista majoritário dentre os membros das Diretorias;



    [...].”



    Compreendo, assim, que a homologação em juízo de acordos que permitam “o pagamento direto de honorários de sucumbência decorrentes de decisões transitadas em julgado” deixa de observar o entendimento desta Casa de que a CAERD se submete ao regime de precatórios.



    A adoção da citada prática em processos judiciais vários dificulta ou mesmo inviabiliza a adequada defesa do interesse público primário, que se traduz, em última análise, no dever do Estado de Rondônia de assegurar a continuidade do serviço público essencial prestado pela CAERD à população daquela unidade federada.



    Ante o exposto, defiro o pedido de medida cautelar, ad referendum do Plenário, para suspender as decisões judiciais proferidas por todos os órgãos jurisdicionais vinculados ao TRT/14ª Região e ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que tenham homologado acordos realizados pela CAERD prevendo o pagamento direto de débitos judiciais - incluídos os honorários sucumbenciais - sem a observância do regime de precatórios, bem assim determinar que os órgãos judiciários em questão observem o rito dos precatórios em relação ao pagamento de dívidas da CAERD.



    Enviem-se cópias desta decisão ao Exmo. Presidente do Tribunal de Contas do Estado e ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça de Rondônia, considerando o teor da petição protocolada pelo Estado no dia 05/12.



    Dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para manifestação.



    Submeta-se a presente decisão ao referendo do Plenário desta Casa, sem prejuízo do seu cumprimento imediato.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente